Tribunal: STJ
Processo: 1008016-35.2020.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853652 - SP
(2025/0040065-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELLO URIEL KAIRALLA - SP389700
MARIA CLARA MARCONDES FERRAZ DE ANDRADE
RIBEIRO - SP353684
BRUNA DUARTE LEITE - SP422697
EMBARGADO
: ROGERIO VERAS RODRIGUES
ADVOGADO
: BENEDITO VIEIRA MOTA JUNIOR - PI006138
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no

art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA55104176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 01cf4e5f-72a6-43b7-9a10-d7f6ea809939

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 01cf4e5f-72a6-43b7-9a10-d7f6ea809939

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853652 - SP
(2025/0040065-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELLO URIEL KAIRALLA - SP389700
MARIA CLARA MARCONDES FERRAZ DE ANDRADE
RIBEIRO - SP353684
BRUNA DUARTE LEITE - SP422697
EMBARGADO
: ROGERIO VERAS RODRIGUES
ADVOGADO
: BENEDITO VIEIRA MOTA JUNIOR - PI006138
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no

art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

Documento eletrônico VDA54285217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:32
Código de Controle do Documento: 08b96045-b418-47bb-bc03-b960ac34fc43

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.130-1.132) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 1.117-
1.118):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 211/STJ.
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o réu não detinha o
direito à resilição contratual. Alterar esse entendimento demandaria o
reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta para tanto que "os presentes
embargos se prestam a sanar omissão existente no v. acórdão, o qual não se
pronunciou sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a ocorrência
Documento eletrônico VDA54285217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:32
Código de Controle do Documento: 08b96045-b418-47bb-bc03-b960ac34fc43

de reformatio in pejus, momento em que, reformou a sentença para excluir a
condenação anteriormente imposta em relação à taxa de ocupação, anteriormente
" (fl. 1.130).
concedida no percentual de 0,5%
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 1.138).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
sendo que a tese de
somente foi suscitada nos embargos de
reformatio in pejus
declaração de fls. 1.130-1.132, não constando das razões do Recurso Especial (fls.
869-889), dos embargos de declaração anteriores (fls. 1.080-1.082) ou do agravo
interno (fls. 1.095-1.106).
Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada pela
parte recorrente apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação
recursal.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:32
Código de Controle do Documento: 08b96045-b418-47bb-bc03-b960ac34fc43

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.853.652 / SP
Número Registro: 2025/0040065-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10080163520208260224
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : MARCELLO URIEL KAIRALLA - SP389700
MARIA CLARA MARCONDES FERRAZ DE ANDRADE RIBEIRO -
SP353684
BRUNA DUARTE LEITE - SP422697
AGRAVADO
: ROGERIO VERAS RODRIGUES
ADVOGADO
: BENEDITO VIEIRA MOTA JUNIOR - PI006138
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELLO URIEL KAIRALLA - SP389700
MARIA CLARA MARCONDES FERRAZ DE ANDRADE RIBEIRO -
SP353684
BRUNA DUARTE LEITE - SP422697
EMBARGADO : ROGERIO VERAS RODRIGUES
Documento eletrônico VDA55078520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:58
Código de Controle do Documento: b2d880af-df72-417e-8c3e-6863b0d6e701

ADVOGADO
: BENEDITO VIEIRA MOTA JUNIOR - PI006138
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:58
Código de Controle do Documento: b2d880af-df72-417e-8c3e-6863b0d6e701